Tribunal: TJDFT
Processo: 0743879-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DIGITAL. REDE SOCIAL. SUSPENSÃO DE CONTA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ARBITRÁRIO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de obrigação de fazer proposta contra plataforma digital com o objetivo de restabelecimento de conta comercial suspensa.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente a pretensão do autor.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em julgar: (i) a (in)existência de ilegalidade na conduta do apelante-réu na desativação de conta de Instagram do apelado-autor; (ii) a definição do ônus de sucumbência.
III – Razões de decidir
4. A suspensão unilateral de conta em rede social utilizada pelo autor para fins profissionais, desacompanhada de qualquer indicação concreta de violação aos termos de uso da plataforma, configura falha no dever de informação e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência que regem as relações contratuais de consumo.
5. A alegação genérica de “exercício regular de direito” não afasta a ilicitude da conduta, pois tal excludente exige atuação dentro de limites objetivos e motivados, não se aplicando a medidas arbitrárias ou desprovidas de justificativa.
6. Ante a completa ausência de justificativa apresentada pela plataforma apelante, impõe-se reconhecer a irregularidade da suspensão e manter a determinação de restabelecimento da conta do autor.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Legislação pertinente: CC, arts. 188, inc. I, 474 e 421.
Jurisprudência pertinente: TJDFT, Acórdão 1999457, 0700512-94.2024.8.07.0012, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025; TJDFT, Acórdão 1958730, 0748057-67.2022.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025; TJDFT, Acórdão 1809759, 0701427-36.2021.8.07.0017, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024.